Tribunal: STF
Processo: RE 1333280
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de novos embargos de declaração opostos contra decisão em que dei provimento aos primeiros embargos para fixar os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa e inverti os ônus da sucumbência (doc. eletrônico 48).



    O embargante sustenta que a decisão embargada é contraditória, uma vez que “em causa processada em Juizado Especial, a parte que não interpõe recurso não pode ser condenada em custas e honorários de advogado” (doc. eletrônico 53).



    Intimado para apresentação de contrarrazões, o embargado não se manifestou (documentos eletrônicos 56 e 57).



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico que assiste razão ao embargante.



    Isso porque a aplicação da legislação disciplinadora do tema (Lei 9.099/1995) impõe que não se profira condenação ao pagamento de custas e honorários de advogado a parte autora, ora embargante, pois o recorrente (Estado de São Paulo), ao cabo do trâmite do processo não restou vencido, senão vencedor, única hipótese em que se autorizaria, no âmbito dos juizados especiais, tal tipo de condenação. Nesse sentido, destaco julgados de ambas as Turmas desta Corte: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Constitucional. Servidor público. Alteração na estrutura remuneratória. Enquadramento de servidor com fundamento no princípio da isonomia. Impossibilidade. Súmula nº 339/STF. RE nº 592.317/RJ-RG. Súmula Vinculante nº 37. Decisão em que se dá provimento a recurso em processo que tramitou por vara do Juizado Especial Federal. Condenação do vencido ao pagamento de honorários de advogado. Inadmissibilidade. Precedentes.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sempre foi pacífica no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia (Súmula nº 339/STF). Essa Orientação foi reiterada no julgamento do mérito do RE nº 592.317/RJ-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, sob o rito da repercussão geral (DJe de 10/11/14) e, posteriormente, com a edição da Súmula Vinculante nº 37.



    2. Não há falar em condenação ao pagamento de honorários de advogado em processos dos juizados especiais nas hipóteses em que o recorrido restar vencido. Inteligência da norma do art. 55 da Lei nº 9.099/95 aplicável ao juizado especial da Justiça Federal, por força do disposto no art. 1º da Lei nº 10.259/01.



    3. Agravo regimental parcialmente provido tão somente para afastar a condenação da agravante em honorários advocatícios” (ARE 1.028.036-AgR/AL, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma – grifei).



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO ORIUNDO DE JUIZADO ESPECIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. SUCUMBÊNCIA DA PARTE RECORRIDA. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. INADMISSIBILIDADE. ART. 55 DA LEI 9.099/95.



    1. Em causa processada em Juizado Especial, a parte que não interpõe recurso não pode ser condenada em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Exegese do art. 55 da Lei 9.099/95, aplicável, no ponto, aos Juizados Especiais Federais (Lei 10.259/2001, art. 1º).



    2. Precedente: RE 506417 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 01-08-2011.3. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI 855.861-AgR-segundo/MA, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma – grifei).



    Isso posto, com base no art. 1.024, § 2°, do CPC/2015, acolho os embargos de declaração para afastar a condenação da parte autora no pagamento das custas e honorários advocatícios e excluir a determinação de inversão dos ônus da sucumbência.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator